Tribunal: TRF3
Processo: 5017287-93.2023.4.03.6100
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: GISELLE DE AMARO E FRANCA
Órgão colegiado: 6a Turma
Data de julgamento: 2026-05-07

Inteiro teor:
743/1006)

5017287-93.2023.4.03.6100

Intimação via sistema Data: 15/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

6a Turma

Desembargadora Federal GISELLE DE AMARO E FRANCA

Intimação via sistema DATA: 15/05/2026

Julgamento: 07/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

6a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5017287-93.2023.4.03.6100

RELATOR: GISELLE DE AMARO E FRANCA

APELANTE: CONCAVO E CONVEXO EMPRESA DE TURISMO LTDA - EPP, GUARUJA MOTEL LTDA - EPP, MOTEL ESTATUS LTDA, MOTEL ZAPT LTDA, ROMAIN VILLE MOTEL LTDA, HOTEL VILLA DI-ROMA LTDA

ADVOGADO do(a) APELANTE: JACQUES MAURICIO FERREIRA VELOSO DE MELO - DF13558-A

ADVOGADO do(a) APELANTE: SUENY ALMEIDA DE MEDEIROS - DF20226-A

APELADO: DELEGADO DA DELEGACIA DE FISCALIZAÇÃO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL EM SÃO PAULO (DEFIS/SPO), UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL, DELEGADO DA DELEGACIA DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL (DERAT/SPO), DELEGADO DA RECEITA FEDERAL EM SANTOS//SP

FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL

Ementa

DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. PROGRAMA EMERGENCIAL DE RETOMADA DO SETOR DE EVENTOS (PERSE). ALÍQUOTA ZERO. SETOR DE MOTÉIS. NÃO INCLUSÃO NOS ANEXOS DA PORTARIA ME No 7.163/2021 E PORTARIA ME No 11.266/2022. PRINCÍPIOS DA ISONOMIA E LEGALIDADE. INTERPRETAÇÃO LITERAL DO BENEFÍCIO FISCAL (ART. 111 DO CTN). IMPOSSIBILIDADE DE AMPLIAÇÃO PELO JUDICIÁRIO. ISENÇÃO NÃO CONDICIONADA. LEGALIDADE DA EXCLUSÃO REGULATÓRIA. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta por empresas do ramo de motéis contra sentença que denegou a segurança pleiteada para assegurar o direito à alíquota zero de IRPJ, CSLL, PIS e COFINS pelo prazo de 60 meses, no âmbito do Perse (Lei no 14.148/2021). As apelantes alegam que a lei contemplou a "hotelaria em geral", de modo que a exclusão específica dos motéis pelas Portarias ME no 7.163/2021 e no 11.266/2022 violaria o princípio da isonomia.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se a exclusão da atividade de motéis do rol de CNAEs beneficiados pelo PERSE (definido pelas Portarias do Ministério da Economia) constitui ofensa à isonomia e à Lei no 14.148/2021, e se é lícito ao Poder Judiciário estender o benefício fiscal a setor não expressamente contemplado pela norma regulamentadora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Perse é um programa de fomento de setores específicos, criado por decisão política e econômica do legislador para mitigar os impactos da pandemia. O art. 2o, § 2o, da Lei no 14.148/2021 delegou expressamente ao Ministério da Economia a competência para publicar os códigos CNAE que se enquadrariam no programa.

4. O Poder Judiciário não pode atuar como legislador positivo para estender benefícios fiscais com base no princípio da isonomia ou invadir o mérito administrativo das escolhas de conveniência e oportunidade do Poder Executivo na concessão de subvenções econômicas.

5. A legislação tributária que dispõe sobre outorga de isenção ou exclusão do crédito tributário sujeita-se à interpretação estrita e literal (art. 111 do CTN). Portanto, se o código CNAE da impetrante não consta nos Anexos da Portaria ME no 7.163/2021 ou de suas sucessoras, inexiste direito líquido e certo à fruição da alíquota zero.

6. A redução de alíquotas do Perse tem natureza de isenção não condicionada. Logo, não se submete à irrevogabilidade do art. 178 do CTN, sendo lícita a exclusão ou alteração do benefício tanto pela via legislativa quanto pela via regulatória, desde que respeitadas as anterioridades constitucionais aplicáveis.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Apelação desprovida.

Tese de julgamento: É vedado ao Poder Judiciário estender o benefício fiscal de alíquota zero do Perse (Lei no 14.148/2021) a atividades econômicas não listadas expressamente nas Portarias regulamentadoras do Ministério da Economia, sob pena de violação à regra de interpretação literal das isenções tributárias (art. 111 do CTN) e de indevida incursão no mérito administrativo.

__________

Dispositivos relevantes citados: CTN, arts. 111 e 178; Lei no 14.148/2021, art. 2o, §§ 1o e 2o; Portaria ME no 7.163/2021; Lei no 12.016/2009, art. 25.

Jurisprudência relevante citada: TRF3, AI 5010036-88.2023.4.03.0000, Rel. Des. Fed. Luis Antonio Johonsom Di Salvo, 6a Turma, j. 20.09.2023; TRF3, ApCiv 5033847-47.2022.4.03.6100, Rel. Des. Fed. Mairan Gonçalves Maia Junior, 6a Turma, j. 04.06.2025; TRF3, ApelRemNec 5001380-78.2023.4.03.6100, Rel. Des. Fed. Giselle de Amaro e França, 6a Turma, j. 30.04.2025; TRF3, ApelRemNec 5010056-15.2023.4.03.6100, Rel. Des. Fed. Luiz Alberto de Souza Ribeiro, 6a Turma, j. 18.03.2025.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

6a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5017287-93.2023.4.03.6100

RELATOR: GISELLE DE AMARO E FRANCA

APELANTE: CONCAVO E CONVEXO EMPRESA DE TURISMO LTDA - EPP, GUARUJA MOTEL LTDA - EPP, MOTEL ESTATUS LTDA, MOTEL ZAPT LTDA, ROMAIN VILLE MOTEL LTDA, HOTEL VILLA DI-ROMA LTDA

ADVOGADO do(a) APELANTE: JACQUES MAURICIO FERREIRA VELOSO DE MELO - DF13558-A

ADVOGADO do(a) APELANTE: SUENY ALMEIDA DE MEDEIROS - DF20226-A

APELADO: DELEGADO DA DELEGACIA DE FISCALIZAÇÃO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL EM SÃO PAULO (DEFIS/SPO), UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL, DELEGADO DA DELEGACIA DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL (DERAT/SPO), DELEGADO DA RECEITA FEDERAL EM SANTOS//SP

FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL

RELATÓRIO

A Desembargadora Federal Giselle França:

Trata-se de mandado de segurança com pedido liminar impetrado por GUARUJA MOTEL LTDA. E OUTROS com o objetivo de viabilizar a fruição da alíquota zero de IRPJ, CSLL, PIS e COFINS pelo prazo de 60 (sessenta) meses, nos termos do artigo 4o da Lei Federal no. 14.148/21.

A r. sentença (ID 350583284) julgou os pedidos improcedentes. Sem condenação em honorários advocatícios, a teor do artigo 25 da Lei Federal n.o 12.016/09.

Apelação das impetrantes (ID 350583288) aduzindo que atuam no setor de eventos e apuraram prejuízos recorrentes e sucessivos por conta das medidas de combate à pandemia. Defendem que o benefício econômico produzido pelo PERSE viabiliza a redução dos prejuízos e a retomada da atividade empresarial. Anotam que a Lei Federal no. 14.148/21 contemplou o setor de hotelaria em geral como beneficiário do PERSE porém houve exclusão isolada dos motéis do rol de CNAEs das Portarias no. 7.163/21 e Lei Federal no. 11.266/22. Apontam ofensa ao princípio da isonomia, pois se uma determinada atividade econômica é contemplada com o benefício fiscal, todos os agentes deveriam ser incluídos no benefício.

Contrarrazões (ID 350583292).

A Procuradoria Regional da República apresentou parecer pelo prosseguimento do feito sem intervenção (ID 351670557).

É o relatório.

VOTO

A Desembargadora Federal Giselle França:

A Lei Federal no. 14.148/21 instituiu o Programa Emergencial de Retomada do Setor de Eventos (Perse). A ementa da lei explicita que o Perse é um conjunto de "ações emergenciais e temporárias destinadas ao setor de eventos" (grifei).

O Perse é um programa de fomento de setores específicos, criado por decisão política e econômica do legislador para mitigar os impactos da pandemia. O art. 2o, § 2o, da Lei no 14.148/2021 delegou expressamente ao Ministério da Economia a competência para publicar os códigos CNAE que se enquadrariam no programa.

O âmbito de incidência normativa foi fixado nos seguintes termos:

Art. 2o. Fica instituído o Programa Emergencial de Retomada do Setor de Eventos (Perse), com o objetivo de criar condições para que o setor de eventos possa mitigar as perdas oriundas do estado de calamidade pública reconhecido pelo Decreto Legislativo no 6, de 20 de março de 2020.

§ 1o. Para os efeitos desta Lei, consideram-se pertencentes ao setor de eventos as pessoas jurídicas, inclusive entidades sem fins lucrativos, que exercem as seguintes atividades econômicas, direta ou indiretamente:

I - realização ou comercialização de congressos, feiras, eventos esportivos, sociais, promocionais ou culturais, feiras de negócios, shows, festas, festivais, simpósios ou espetáculos em geral, casas de eventos, buffets sociais e infantis, casas noturnas e casas de espetáculos;

II - hotelaria em geral;

III - administração de salas de exibição cinematográfica; e

IV - prestação de serviços turísticos, conforme o art. 21 da Lei no 11.771, de 17 de setembro de 2008.

§ 2o. Ato do Ministério da Economia publicará os códigos da Classificação Nacional de Atividades Econômicas (CNAE) que se enquadram na definição de setor de eventos referida no § 1o deste artigo.

A norma regulamentar (Portaria ME no. 7.163/21), assim dispõe:

O MINISTRO DE ESTADO DA ECONOMIA, no uso da atribuição que lhe confere o inciso II do parágrafo único do art. 87 da Constituição, e tendo em vista o disposto no § 2o do art. 2o da Lei no 14.148, de 3 de maio de 2021, resolve:

Art. 1o. Definir os códigos da Classificação Nacional de Atividades Econômicas - CNAE que se consideram setor de eventos nos termos do disposto no § 1o do art. 2o da Lei no 14.148, de 3 de maio de 2021, na forma dos Anexos I e II.

§ 1o. As pessoas jurídicas, inclusive as entidades sem fins lucrativos, que já exerciam, na data de publicação da Lei no 14.148, de 2021, as atividades econômicas relacionadas no Anexo I a esta Portaria se enquadram no Programa Emergencial de Retomada do Setor de Eventos - Perse.

§ 2o. As pessoas jurídicas que exercem as atividades econômicas relacionadas no Anexo II a esta Portaria poderão se enquadrar no Perse desde que, na data de publicação da Lei no 14.148, de 2021, sua inscrição já estivesse em situação regular no Cadastur, nos termos do art. 21 e do art. 22 da Lei no 11.771, de 17 de setembro de 2008.

Art. 2o. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

ANEXO I

LISTA DE CÓDIGOS CNAE QUE SE ENQUADRAM NOS INCISOS I, II E III DO § 1o DO ART. 2o DA LEI No 14.148, DE 3 DE MAIO DE 2021

(...)

ANEXO II

LISTA DE CÓDIGOS CNAE QUE SE ENQUADRAM NO INCISO IV DO § 1o DO ART. 2o DA LEI No 14.148, DE 3 DE MAIO DE 2021, QUANDO CONSIDERADOS PRESTADORES DE SERVIÇOS TURÍSTICOS, CONFORME ART. 21 DA LEI 11.771, DE 17 DE SETEMBRO DE 2008.

A partir da análise da normação vigente, verifica-se que as empresas podem ser enquadradas no setor de eventos de duas formas: (1) eventos, hotelaria e exibição cinematográfica, referida no artigo 2o, § 1o, incisos I a III, da Lei Federal no 14.148/21, com relação aos quais basta o enquadramento no Anexo I da Portaria ME no. 7.163/21; (2) prestação de serviços turísticos, conforme artigo 2o, § 1o, inciso IV da Lei Federal no 14.148/21 conjugado com a Lei Federal no. 11.771/08 (Política Nacional de Turismos) e Anexo II da Portaria regulamentar.

Trata-se, à evidência, de um programa de fomento de setores, decorrente de decisão política do legislador, diante de situação excepcional. O Judiciário não pode se imiscuir nas razões de conveniência e oportunidade eleitas, sob pena de invadir o mérito administrativo.

Vale dizer, o Poder Judiciário não pode atuar como legislador positivo para estender benefícios fiscais com base no princípio da isonomia ou invadir o mérito administrativo das escolhas de conveniência e oportunidade do Poder Executivo na concessão de subvenções econômicas.

Ademais, em se tratando de benefício fiscal, a interpretação do alcance da política deve se dar de forma literal, consoante dispõe o artigo 111 do Código Tributário Nacional, in verbis:

Art. 111. Interpreta-se literalmente a legislação tributária que disponha sôbre:

I - suspensão ou exclusão do crédito tributário;

II - outorga de isenção;

III - dispensa do cumprimento de obrigações tributárias acessórias.

Em atenção aos princípios da legalidade e da isonomia, não é possível alterar o regramento específico de programa instituidor de benefício fiscal, eis que há submissão estrita aos ditames da legislação de regência.

Portanto, se o código CNAE das impetrantes não constam nos Anexos da Portaria ME no 7.163/2021 ou de suas sucessoras, inexiste direito líquido e certo à fruição da alíquota zero.

Nesse sentido é a orientação desta 6a Turma:

PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. LIMINAR INDEFERIDA. PROGRAMA EMERGENCIAL DE RETOMADA DO SETOR DE EVENTOS – PERSE. AUSÊNCIA DE INSCRIÇÃO NO CADASTUR NA DATA DA PUBLICAÇÃO DA LEI No 14.148/2021. OPÇÃO PELO SIMPLES NACIONAL. ADESÃO. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. No caso em tela, não se pode imputar à autoridade impetrada qualquer ilegalidade, porquanto observada a normatização própria do caso. É incontroverso que não foi observado o cumprimento de todos os requisitos para adesão ao PERSE.

2. O contribuinte, confessadamente, não atende os requisitos da Portaria ME no 7.163/2021 e da IN-RFB no 2.114/2022 para obter o benefício do PERSE. Alega, contudo, ser ilegal a regulamentação contida nas referidas Portaria e Instrução Normativa, porquanto a lei regulamentadora (Lei no 14.148/21) não prevê tais condições ou limitações

3. Não cabe ao Poder Judiciário incursionar nos meandros do programa para alterar as regras estabelecidas, desequilibrando a relação em favor do constituinte. Primeiro, porque o Juiz não é legislador positivo (STF, Primeira Turma, ARE 1307729 AgR, Relator Min. Roberto Barroso, julgado em 03/05/2021, DJe-087, publicado em 07-05-2021). E, segundo, porque não pode de qualquer modo invadir o espaço de competência dos órgãos do Poder Executivo.

4. O referido programa sujeita-se em primeiro lugar ao princípio da estrita legalidade e se caracteriza por sua natureza de adesão. Ao contribuinte só resta anuir com os termos instituídos, descabendo qualquer ingerência dele – ou do Judiciário, sob pena de afronta à separação de poderes – nas cláusulas do favor concedido.

5. Trata-se de uma opção do contribuinte, que, ao aderir ao benefício, fica sujeito aos requisitos impostos pelas normas que regem o programa em questão.

6. A Lei no 14.148/2021, em seu art. 3o, § 2o, I, deixa claro que a transação “poderá ser realizada por adesão, na forma e nas condições constantes da regulamentação específica”.

7. A lei não regulamentou todos os requisitos e pormenores necessários à adesão, ao programa, deixando isso a cargo de regulamentação específica, o que foi feito na Portaria ME no 7.163/2021 e na IN-RFB n. 2.114/22.

8. Diante da existência de normas infralegais que expressamente disciplinam em pormenores os critérios de adesão ao PERSE, sem qualquer ilegalidade ou inconstitucionalidade aparente, descabe a invocação de princípios para se safar do cumprimento de determinações da Portaria. Não se deve olvidar que princípios não se sobrepõem à lei.

9. A Lei Complementar no 123/2006, que instituiu o Estatuto Nacional da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte, em seu artigo 24, estabelece, expressamente, que “as microempresas e as empresas de pequeno porte optantes pelo Simples Nacional não poderão utilizar ou destinar qualquer valor a título de incentivo fiscal”.

10. De acordo com o artigo 111 do Código Tributário Nacional, a legislação tributária que trata da exclusão do crédito fiscal deve sempre ser interpretada de forma literal. Portanto, não é possível a extensão da redução tributária às microempresas ou empresas de pequeno porte, por falta de previsão explícita na Lei no 14.148/21.

11. Agravo de instrumento não provido.

(TRF 3a Região, 6a Turma, AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO - 5028494-90.2022.4.03.0000, Rel. Desembargadora Federal MARISA FERREIRA DOS SANTOS , julgado em 30/09/2025, Intimação via sistema DATA:02/10/2025 )

Da análise da Lei Federal no 14.148/21, verifica-se que a redução da alíquota é hipótese de isenção não condicionada, na medida que aplicável a todos referidos na regulamentação administrativa. E, sendo assim, pode ser modificada desde que respeitada a anterioridade anual ou nonagesimal nos estritos termos do artigo 178 do Código Tributário Nacional. É nesse sentido a orientação da 6a Turma desta C. Corte: TRF-3, 6a Turma, AI 5010036-88.2023.4.03.0000, Intimação via sistema DATA: 20/09/2023, Rel. Des. Fed. LUIS ANTONIO JOHONSOM DI SALVO.

No ponto, consigna-se que a revogação pode se dar pela via legislativa - como a modificação realizada pela Lei Federal no. 14.592/23 - e também pela via regulatória, mediante a edição de ato regulamentar que exclua a atividade dos Anexos da Portaria ME no. 7.163/21.

Cito, nesse sentido, precedentes da 6a Turma, em casos análogos: TRF-3, 6a Turma, ApCiv 5033847-47.2022.4.03.6100, j. 04/06/2025, Intimação via sistema DATA: 16/06/2025, Rel. Des. Fed. MAIRAN GONCALVES MAIA JUNIOR; TRF-3, 6a Turma, ApelRemNec 5001380-78.2023.4.03.6100, j. 30/04/2025, Intimação via sistema DATA: 14/05/2025, Rel. Des. Fed. GISELLE DE AMARO E FRANCA; TRF-3, 6a Turma, ApelRemNec 5010056-15.2023.4.03.6100, j. 18/03/2025, Intimação via sistema DATA: 01/04/2025, Rel. Des. Fed. LUIZ ALBERTO DE SOUZA RIBEIRO.

Ante o exposto, nego provimento à apelação.

É o voto.

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. PROGRAMA EMERGENCIAL DE RETOMADA DO SETOR DE EVENTOS (PERSE). ALÍQUOTA ZERO. SETOR DE MOTÉIS. NÃO INCLUSÃO NOS ANEXOS DA PORTARIA ME No 7.163/2021 E PORTARIA ME No 11.266/2022. PRINCÍPIOS DA ISONOMIA E LEGALIDADE. INTERPRETAÇÃO LITERAL DO BENEFÍCIO FISCAL (ART. 111 DO CTN). IMPOSSIBILIDADE DE AMPLIAÇÃO PELO JUDICIÁRIO. ISENÇÃO NÃO CONDICIONADA. LEGALIDADE DA EXCLUSÃO REGULATÓRIA. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta por empresas do ramo de motéis contra sentença que denegou a segurança pleiteada para assegurar o direito à alíquota zero de IRPJ, CSLL, PIS e COFINS pelo prazo de 60 meses, no âmbito do Perse (Lei no 14.148/2021). As apelantes alegam que a lei contemplou a "hotelaria em geral", de modo que a exclusão específica dos motéis pelas Portarias ME no 7.163/2021 e no 11.266/2022 violaria o princípio da isonomia.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se a exclusão da atividade de motéis do rol de CNAEs beneficiados pelo PERSE (definido pelas Portarias do Ministério da Economia) constitui ofensa à isonomia e à Lei no 14.148/2021, e se é lícito ao Poder Judiciário estender o benefício fiscal a setor não expressamente contemplado pela norma regulamentadora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Perse é um programa de fomento de setores específicos, criado por decisão política e econômica do legislador para mitigar os impactos da pandemia. O art. 2o, § 2o, da Lei no 14.148/2021 delegou expressamente ao Ministério da Economia a competência para publicar os códigos CNAE que se enquadrariam no programa.

4. O Poder Judiciário não pode atuar como legislador positivo para estender benefícios fiscais com base no princípio da isonomia ou invadir o mérito administrativo das escolhas de conveniência e oportunidade do Poder Executivo na concessão de subvenções econômicas.

5. A legislação tributária que dispõe sobre outorga de isenção ou exclusão do crédito tributário sujeita-se à interpretação estrita e literal (art. 111 do CTN). Portanto, se o código CNAE da impetrante não consta nos Anexos da Portaria ME no 7.163/2021 ou de suas sucessoras, inexiste direito líquido e certo à fruição da alíquota zero.

6. A redução de alíquotas do Perse tem natureza de isenção não condicionada. Logo, não se submete à irrevogabilidade do art. 178 do CTN, sendo lícita a exclusão ou alteração do benefício tanto pela via legislativa quanto pela via regulatória, desde que respeitadas as anterioridades constitucionais aplicáveis.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Apelação desprovida.

Tese de julgamento: É vedado ao Poder Judiciário estender o benefício fiscal de alíquota zero do Perse (Lei no 14.148/2021) a atividades econômicas não listadas expressamente nas Portarias regulamentadoras do Ministério da Economia, sob pena de violação à regra de interpretação literal das isenções tributárias (art. 111 do CTN) e de indevida incursão no mérito administrativo.

__________

Dispositivos relevantes citados: CTN, arts. 111 e 178; Lei no 14.148/2021, art. 2o, §§ 1o e 2o; Portaria ME no 7.163/2021; Lei no 12.016/2009, art. 25.

Jurisprudência relevante citada: TRF3, AI 5010036-88.2023.4.03.0000, Rel. Des. Fed. Luis Antonio Johonsom Di Salvo, 6a Turma, j. 20.09.2023; TRF3, ApCiv 5033847-47.2022.4.03.6100, Rel. Des. Fed. Mairan Gonçalves Maia Junior, 6a Turma, j. 04.06.2025; TRF3, ApelRemNec 5001380-78.2023.4.03.6100, Rel. Des. Fed. Giselle de Amaro e França, 6a Turma, j. 30.04.2025; TRF3, ApelRemNec 5010056-15.2023.4.03.6100, Rel. Des. Fed. Luiz Alberto de Souza Ribeiro, 6a Turma, j. 18.03.2025.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, A Sexta Turma, por unanimidade, negou provimento à apelação, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

GISELLE FRANÇA

Relatora do Acórdão